Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao feito originário, verifica-se que foi proferida a r. Sentença (ID 213330271 do processo no 0713484-78.2024.8.07.0018). A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator